Tribunal: STF
Processo: AI 174193
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-24
Data de publicação: 1995-10-24

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
TRABALHISTA.  RECURSO  DE  REVISTA  INADMITIDO,  PORQUE  CARENTE  DOS
PRESSUPOSTOS  LEGAIS E REGIMENTAIS  ESTATUIDOS PARA SUA INTERPOSIÇÃO.
MATÉRIA AFETA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM
CONDIÇÕES  DE EXITO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSEQUENCIA: IMPOSSIBILIDADE DE SER
AFERIDA  A  TEMPESTIVIDADE   DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  INADMITIDO.
INCIDENCIA DA SÚMULA 288-STF.
     1.  A revista foi  inadmitida, porque  o reexame da matéria
implicaria  na reapreciação das provas carreadas para os autos. Obice
imposto pela Enunciado 126/TST e pelos arts. 332 do RITST e art. 896,
par.5.,da CTL. Matéria dirimida a luz das normas
infraconstitucionais,de   conteudo   meramente   processual,   não
envolvente   de  tema constitucional.  Pretensa  vulneração a
preceito  constitucional que somente  adviria de maneira  indireta e
reflexa, inadmissivel em sede extraordinária.
     2.  Deficiência  no  traslado:   ausência  da  certidão  de
publicação  do  aresto  recorrido, imprescindivel  para  se  aferir a
tempestividade  do extraordinário.  A  ausência dessa  peca essencial
implica  no indeferimento do agravo de instrumento, por inobservancia
a um dos pressupostos objetivos do recurso. Incidencia da Súmula 288,
desta Corte.
     Agravo regimental improvido.